Tribunal: TJBA
Processo: 8086041-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086041-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSENEY SANTOS DA ANUNCIACAO e outros

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, SERGIO SCHULZE

APELADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO

ASB00

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente demanda revisional de contrato bancário, considerando abusiva a taxa de juros remuneratórios e determinando o recálculo da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a abusividade dos juros remuneratórios aplicados no contrato, a possibilidade de repetição de indébito/recálculo da dívida, a existência de danos morais e o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato, de 4,91% a.m. e 77,75% a.a., mostra-se significativamente superior à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações de crédito para aquisição de veículos à época da contratação (2,12% a.m. e 28,68% a.a.), caracterizando abusividade conforme jurisprudência do STJ.

4. Para a caracterização da modalidade contratual, importam os elementos do contrato e não o
nomen iuris
que lhe fora atribuído.
H
avendo alienação fiduciária de veículo, não se considera a pactuação de mero empréstimo pessoal sem garantia.

5. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, sendo consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia a média de mercado, como no caso em análise.

6. O recálculo da dívida é medida que se impõe diante do reconhecimento da abusividade, em observância ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.

7. A cobrança de juros abusivos, por si só, não gera dano moral indenizável, representando mero dissabor, sem configurar situação de constrangimento, humilhação ou degradação capaz de violar direitos da personalidade.

8. Os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o proveito econômico obtido, ante a inexistência de condenação, havendo sucumbência recíproca que impõe a distribuição proporcional dos ônus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelações desprovidas, com determinação, de ofício, de redistribuição dos ônus sucumbenciais e fixação de honorários em 12% sobre o proveito econômico para cada advogado, com observância do benefício da justiça gratuita concedido ao Autor.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 8º, 11 e 14; CC, arts. 186, 884 e 927; CDC, art. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Recurso Repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 2386005/SC; STJ, AgInt no REsp 2002576/RS; STJ, Embargos de Divergência em AREsp 676.608/RS; Súmula 596/STF; Súmula 296/STJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8086041-10.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSENEY SANTOS DA ANUNCIAÇÃO e outros e como apelada BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento aos recursos do Autor e do Réu
, nos termos do voto da relatora.